Tribunal: STF
Processo: RE 227838
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: Pensão. Valor correspondente à totalidade dos
vencimentos do servidor falecido. Auto-aplicabilidade do artigo 40,
§ 5º, da Constituição Federal.
        - Esta Corte, desde o julgamento dos mandados de injunção
nºs 211 e 263, firmou o entendimento de que o § 5º do artigo 40 da
Constituição Federal é auto-aplicável, sendo que a lei nele referida
não pode ser outra senão aquela que fixa o limite de remuneração dos
servidores em geral, na forma do art. 37, XI, da Carta Magna.
- Desta orientação diverge o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.